Tribunal: TJMT
Processo: 0011743-81.2012.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-20
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0011743-81.2012.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Indenização por Dano Moral]
Relator: DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[HELENA MARIA LEITE DIAS - CPF: 209.634.321-68 (APELADO), MARINA SANTANA DE OLIVEIRA - CPF: 875.366.251-20 (ADVOGADO), INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 05.794.356/0001-68 (APELANTE), REGINA MACEDO GONCALVES - CPF: 066.104.391-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), DEBORA LETICIA OLIVEIRA VIDAL - CPF: 845.906.451-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM REPARAÇÃO DE DANOS – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – INCIDÊNCIA DO CDC - MT SAÚDE – NECESSIDADE IMPERIOSA DE CONTINUIDADE DO TRATAMENTO DEMONSTRADA (ARTRITE REUMATÓIDE - MEDICAMENTO ORENCIA) – NEGATIVA DE ATENDIMENTO NA REDE CREDENCIADA – OBRIGAÇÃO DE FAZER MANTIDA – VALOR DO DANO MORAL MINORADO – JUROS E CORREÇÃO CONFORME TEMA 810/STF - APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Ao caso incidem as regras consumeristas, nos termos da Súmula n. 469 do Superior Tribunal de Justiça, que preconiza “
aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde
”.

2. Demonstrada necessidade imperiosa do tratamento e negativa de atendimento pela rede credenciada, configurado o nexo causal apto ensejar a condenação na obrigação de fazer e reparação por dano moral.

3. No que se refere ao valor arbitrado a título de danos morais, entendo que merece reforma, eis que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), atende a razoabilidade e proporcionalidade.

4. Índices para atualização do débito fixados na liquidação da sentença, observado o que for decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 810/STF.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO ESTADO – MATO GROSSO SAÚDE
contra sentença prolatada nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Liminar c/c Danos Morais
ajuizada por
HELENA MARIA LEITE DIAS
em desfavor do apelante.

A sentença de ID Num.4290589/90) julgou procedente a pretensão autoral, para determinar ao requerido que dê total cobertura das despesas médicas inerentes à restauração da saúde da autora, bem como pague indenização por dano moral no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Nas razões recursais o apelante alega que ao caso não se aplica o CDC, que há impossibilidade de custear o tratamento pois o medicamento ORENCIA não é fornecido pelo SUS e não consta no rol previsto na Portaria n° 2.982/2009, que inexiste dano moral, que o valor da indenização é exorbitante, e que os juros e correção monetários aplicados a condenação devem ser revisados (ID Num. 4290594).

Sem contrarrazões (ID Num. 4290690).

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou pelo parcial provimento do recurso para redução do quantum indenizatório para R$ 8.000,00 (oito mil reais), com correção monetária e juros de mora na forma do art. 1°-F da Lei n° 9.494/97 até 25/03/2015, após IPCA-E para correção monetária (ID Num.4807686).

É o relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

(RELATOR)

A sentença guerreada julgou procedente os pedidos da inicial para “
determinar ao Requerido MT-SAÚDE que dê total cobertura das despesas médicas inerentes à restauração da saúde do Requerente, bem como para condenar o Requerido ao pagamento de indenização à Requerente, à título de danos morais, no valor de uma parcela única (sic) de R$ 15.000,00 (quinze mil reais)
”.

O Plano de Saúde do Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Estado – MT Saúde foi instituído pela Lei Complementar Estadual n. 127, de 11 de julho de 2003, e regulamentado pelo Decreto n. 5.729, de 17 de maio de 2005, que assim prescreve em seu art. 21, dentro do Capítulo VI – Da Forma de Utilização dos Serviços:

“Art. 21 O atendente ou recepcionista do prestador deverá solicitar ao MATO GROSSO SAÚDE, uma autorização para o atendimento de qualquer dos Usuários, reservando ao MATO GROSSO SAÚDE o direito de não fornecer a autorização, quando verificar impedimentos de ordem administrativa ou técnica.”

Ao caso incidem as regras consumeristas, por nos termos da Súmula n. 469 do Superior Tribunal de Justiça, que preconiza “
aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde
”.

De acordo com artigo 333 do Código de Processo Civil/1973, incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do seu direito.

A condenação foi pautada na falha na prestação dos serviços disponibilizados pelo apelante, devido a não disponibilização do tratamento de infusão intravenosa do medicamento ORÊNCIA solicitado por indicação médica.

Há atestado médico declarando a imperiosa manutenção do tratamento indicado a paciente, vejamos:

“PORTADORA DE FORMA SEVERA DE CID 10 M05.8 (ARTRITE REUMATOIDE)

VARIOS TRATAMENTOS PREVIOS SEM BOA RESPOSTA CLINICA

TRATAMENTO ATUAL:

INFUSÕES MENSAIS ENDOVENOSAS DE ORENCIA (ABATACEPT)

NECESSIDADE IMPERIOSA DA MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO EM VIGENCIA
”.
(ID Num. 4290475). Destaquei.

É fato notório que o Plano MT Saúde deixou de prestar atendimento a diversos associados, no período em que se deram os fatos, o que ensejou a propositura de muitas ações indenizatórias, sendo várias julgadas improcedentes, dada a não comprovação dos efetivos danos experimentados.

Inobstante isso, a recorrida demonstrou a necessidade do tratamento e que já haviam sido feitos vários tratamentos prévios sem boa resposta clínica, conforme atestado supramencionado.

Igualmente comprovado que a Apelada deveria estar acobertada pelo atendimento, mediante utilização do plano de saúde que contratara, posto que o pagamento das mensalidades do plano estava em dia.

Não subsiste a alegação de que não existe previsão de cobertura contratual para o tratamento receitado ao argumento do medicamento não ser fornecido pelo SUS, uma vez que a recomendação de médico especialista (ID Num.4290475) e o direito a saúde sobressaem a cláusula de adesão restritiva para assegurar o amparo a vida.

Considerando que a apelada teve de se valer de ação judicial para assegurar o tratamento médico necessário, mesmo acobertada pelo plano de saúde, do qual necessitava tal atendimento, mas não o obteve, atrelado ao risco de vida e incidência das regras consumeristas, restou evidenciado o efetivo prejuízo por falta de prestação de serviço pelo Apelante.

Provada necessidade de atendimento e a negativa da prestação (que não foi desconstituída pela apelante/requerido), encontra-se presente o nexo causal apto a configurar dano moral, motivo pelo qual a sentença não merece reparo nesse aspecto.

Nesse sentido:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – MT SAÚDE – RELAÇÃO DE CONSUMO – INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – NECESSIDADE DE ATENDIMENTO E FALTA DE CONTRAPRESTAÇÃO COMPROVADAS – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PLANO DE SAÚDE ESTADUAL (MT SAÚDE) DEMONSTRADA
- REEMBOLSO DAS PARCELAS PAGAS – IMPOSSIBILIDADE – DANO MATERIAL - DEMONSTRAÇÃO -
DANO MORAL - CONFIGURAÇÃO
– QUANTUM INDENIZATÓRIO - NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O Código de Defesa do Consumidor deve ser aplicado nas relações contratuais com planos de saúde, à luz da Súmula 469 do STJ.2. Para configuração do dano material, exige-se a demonstração de despesas decorrentes do ato omissivo, da prestadora de serviço, uma vez que impossível a sua caracterização mediante meros indícios, de modo que a indenização, nesse aspecto, alcança, somente, aquilo que é documentalmente comprovado. 3.
Quando existem nos autos provas hábeis à demonstração da ocorrência de falha na prestação dos serviços, configura-se o dano moral, passível de indenização pelo Estado
. 4. A indenização por dano moral deve ser arbitrada, moderadamente, a fim de evitar a perspectiva de enriquecimento indevido da parte indenizada
”. (N.U 0014296-67.2013.8.11.0041, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 15/10/2018, Publicado no DJE 25/10/2018) Destaquei.

Sabe-se que, a indenização por danos morais deve ser fixada em termos razoáveis, não se justificando que a reparação venha a constituir-se em enriquecimento sem causa, nem tampouco se revista de caráter simbólico.

Ausente critério objetivo à fixação da indenização por dano moral, o seu
quantum
fica ao prudente arbítrio do julgador que, com razoabilidade, deverá encontrar a melhor solução para o caso, ponderando-se as condições econômicas do ofendido e do ofensor, a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a fim de evitar a impunidade do ofensor, bem como o enriquecimento sem causa do ofendido.

Levando-se em consideração a situação fática debatida nos autos, entendo que o valor
merece ser ajustado em R$ 10.000,00 (dez mil reais),
que se mostra condizente com a extensão do dano e apto a servir de punição para a parte ré.

Quanto à
correção monetária e juros moratórios
incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, os índices para atualização do débito deverão ser fixados na liquidação da sentença, observado o que for decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 810/STF (transito em julgado).

Diante do exposto,
dou parcial provimento
ao recurso de apelação, para reduzir o valor dos danos morais ao patamar de
R$ 10.000,00 (dez mil reais), com índices de correção fixados em liquidação de sentença, nos termos do Tema no 810/STF.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2020